Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Providencie o DISTRITO FEDERAL a juntada da planilha de cálculo vindicada pelo SINDIRETA no ID: 40464361. Brasília, 19 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador